Tribunal: TJDFT
Processo: 0763481-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0763481-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEITON DE SOUSA ARAUJO, MURILO MARTINS DE OLIVEIRA RECORRIDO: EMILIO VENTURA NETO DECISÃO Os recorrentes foram intimados a demonstrar o cumprimento do artigo 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, isto é, que efetuaram o recolhimento integral do preparo, que compreende, também, as custas processuais (ID 64965909). Na petição de ID 65786253, pleiteiam a aplicação do disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, a possibilidade de recolhimento dobrado do preparo não recolhido tempestivamente. No entanto, o entendimento que prevalece nesta Turma Recursal é pela impossibilidade de aplicação do citado dispositivo do Código de Processo Civil, uma vez que o preparo recursal está suficientemente regulamentado pelos artigos 42, § 1o e 54, da Lei n. 9.099/95, bem como pelos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, de modo que não há lacuna legislativa que justifique a aplicação subsidiária do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1930973, 0702691-10.2024.8.07.0009, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1931028, 0774963-15.2023.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1900729, 0722620-69.2023.8.07.0007, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 05/08/2024. Assim, não tendo os recorrentes demonstrado o recolhimento do preparo a tempo e modo, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 63607335. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (Enunciado n. 122, FONAJE). Por fim, nada há a prover quanto ao pleito de suscitação de conflito de competência, de ofício, uma vez que não se vislumbra qualquer das hipóteses do artigo 66, do Código de Processo Civil. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.